Tribunal: TCU
Processo: 047.579/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12072/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 944/2021-TCU-Plenário e em cumprimento a determinação a que se refere o subitem 9.3 do aludido decisum , arquivando-se o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 85) ao Governo do Estado de Goiás, aos Ministérios da Cidadania e da Economia, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria de Tesouro Nacional, à Advocacia-Geral da União e à Casa Civil da Presidência da República, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 047.579/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.